Tribunal: TCU
Processo: 003.688/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7146/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista o falecimento do sr. Zinaldo Fernandes e a cassação de aposentadoria do sr. Carlos Henrique da Silva Gomes, com a consequente cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 003.688/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Henrique da Silva Gomes (XXX.262.064-XX); Carlos Roberto dos Santos (XXX.524.726-XX); Darlan Lima de Souza (XXX.448.716-XX); Edilez Mariano de Brito (XXX.891.801-XX); Luciana de Melo (XXX.534.523-XX); Marcelo Ferreira da Costa (XXX.329.817-XX); Roberto Gonçalves de Lima (XXX.728.903-XX); Zinaldo Fernandes (XXX.172.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal o sobrestamento da apreciação dos atos de aposentadoria dos srs. Carlos Roberto dos Santos, Darlan Lima de Souza, Edilez Mariano de Brito, Luciana de Melo, Marcelo Ferreira da Costa e Roberto Gonçalves de Lima até o trânsito em julgado do RE 1.162.672/SP, consoante deliberado por este Tribunal no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .